Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Intempestividade da contestação. Revelia. Indenização por danos morais.
I. Caso em exame
1.A apelante argui a intempestividade da contestação apresentada pelo réu, que compareceu espontaneamente aos autos em 26/05/2023 e apresentou a contestação em 17/07/2023, fora do prazo legal. A apelante pleiteia indenização por danos morais alegando ameaças e controle possessivo por parte do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contestação apresentada pelo réu é intempestiva; (ii) saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 336 do CPC, a contestação deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de revelia. A contestação apresentada em 17/07/2023 é intempestiva.
4. Nos termos do art. 344 do CPC, o não oferecimento de contestação no prazo legal acarreta a revelia e gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. No entanto, a revelia não implica automaticamente na procedência dos pedidos iniciais, sendo necessário examinar o mérito da causa.
5. A autora não demonstrou de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de ato ilícito pelo réu que justifique a condenação pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Reconhecida a intempestividade da contestação e decretada a revelia do réu. 2. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; CPC, arts. 336, 344, 345, II, 373, I, 186, 927. Jurisprudência relevante citada: N/A